Tribunal: CARF
Processo: 15540.720273/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720273/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SIDARTA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO.
A presunção contida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 autoriza que o fato
indiciário (depósitos bancários de origem não comprovada) seja equiparado ao
fato presumido (omissão de receitas). Uma vez caracterizado o fato indiciário,
a sua equiparação com o fato presumido é uma determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SIDARTA COMERCIO DE
VESTUARIO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante
de autos de infração lavrados no âmbito da DRF-Niterói/RJ.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720273/2011-03
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720273/2011-03

Trata-se de ação fiscal na contribuinte que resultou no lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, para constituir o
crédito tributário total no valor de R$ 309.130,15 (fls. 2), incluídos o principal, a multa
de ofício de 75% e os juros de mora devidos até a data da lavratura, decorrentes da
apuração
da
infração
–
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA, concernente ao período de apuração de 01/01/2008 a 31/12/2008,
conforme Autos de Infração e Termo de Constatação Fiscal (fls. 4/70), nos quais
constam as respectivas Descrições dos Fatos e Enquadramentos Legais.
No Termo de Constatação Fiscal aludido, parte integrante do lançamento em referência,
o autuante assim se manifestou sobre o procedimento fiscal:
A empresa realizou opção pela tributação com base no lucro presumido, no período
de apuração sob exame, de forma que se encontra desobrigada a manter a escrituração
contábil nos termos da legislação comercial, desde que escriture no livro caixa toda a
movimentação financeira, inclusive a bancária, bem como os recebimentos e
pagamentos ocorridos em cada mês (art. 45 da Lei no 8.895, de 1995).
Intimou a contribuinte a apresentar, dentre outros elementos, os Livros Fiscais e
Contábeis, e os extratos bancários com toda a sua movimentação financeira no período
compreendido entre 01/01/2008 a 31/12/2008. Face ao não atendimento, na sua
integralidade, reitimou a fiscalizada, todos os documentos faltantes.
Vencido o prazo estipulado, sem que houvesse qualquer manifestação por parte da
fiscalizada, embasado nas hipóteses previstas no art. 33 da lei no 9.430, de 1996,
solicitou aos estabelecimentos bancários com os quais a contribuinte operou no período
abrangido pela ação fiscal, as informações pertinentes a sua movimentação financeira.
De posse dos dados, e após descartar todos os valores consignados a título de
transferências, empréstimos, estornos, devoluções de cheques e demais elementos não
constitutivos da base de cálculo dos tributos administrados pela SRF, verificou que o
total de valores depositados/creditados nas contas bancárias em nome da fiscalizada era
incompatíveis com o total de rendimentos informados na sua Declaração de
Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ-2009 – ano-calendário 2008
– ND 0497310).
Intimou a interessada a comprovar a origem dos valores creditados/depositados nos
Bancos relacionados nas planilhas anexas ao Termo, depois reitimou, e em atendimento
à solicitação da contribuinte, deferiu pedido de prorrogação do prazo de resposta ao
Termo de Intimação citado, por mais 20 dias.
Em resposta, a fiscalizada apresentou justificativas que comprovaram apenas parte da
origem dos depósitos questionados, especificamente no Citibank c/c 16708733,
deixando de comprovar outros tantos que foram relacionados, de forma individualizada,
nas planilhas anexas ao Termo.
Em que pese, a contribuinte alegar que parte dos valores creditados na conta 62268-7,
agência 0720, do Banco Itaú, são oriundos de transferência de conta da mesma
instituição financeira, em nada altera os valores finais que servirão de base a autuação
fiscal, uma vez, como a própria interessada afirma, trata-se de conta vinculada a conta,
ora questionada, e ademais tais valores não foram oferecidos a tributação e tampouco
escriturados.
A empresa foi intimada ainda a comprovar a origem dos valores, relacionados de
forma individualizada, creditados/depositados no Banco Itaú, nas agências indicadas no
respectivo Termo, mas, em resposta dada, a contribuinte deixou de apresentar
documentação comprobatória sobre a origem questionada.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720273/2011-03

Em razão do acima exposto, procedeu ao lançamento de ofício, por presunção, como
omissão de receitas, dos valores relacionados, de forma individualizada, na planilha
anexa ao Termo, e consolidadas mensalmente, conforme determina o art. 528 do RIR,
1999, combinado com os artigos 25 e 42, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, sem prejuízo de
outras sanções legais que couberem.
Cientificada dos lançamentos, em 27/09/2011 (fls. 2, 56, 64 e 71), a contribuinte
protocolizou, em 27/10/2011, a impugnação de fls. 488, e anexos de fls. 490/604,
requerendo que “seja revista a autuação e ao final, extinta a punibilidade pela ausência
dos elementos que a justifique”, e apresentando as seguintes argumentações:
Foi autuada em razão de o Auditor Fiscal ter considerado, erroneamente, como
receitas não declaradas parte das movimentações financeiras entre as diversas
instituições financeiras em suas diversas contas bancárias, de modo que qualquer
transferência de recursos entre contas ou entre bancos foi apontada como receita.
Por não dispor de recursos próprios no curto prazo em volume suficiente e necessário
a manter sua atividade comercial se vale de financiamentos bancários para suprir seu
giro financeiro diário.
Dessa forma possui contas em bancos nos quais dispõe de limite de crédito para
saques, que lhe são concedidos, os quais, normalmente, são lastreados em vendas com
cartões de crédito que, representam mais de 88% (oitenta e oito por cento) de seu
faturamento. Ao firmar os contratos de crédito, coloca em garantia das linhas de crédito
concedidas pelos bancos os créditos por receber de cartões de crédito.
Numa forma complexa, os bancos processam as movimentações dos recursos
transitando em várias contas, de modo que uma conta representa os créditos de cartões
de créditos por receber cuja movimentação se dá somente entre a entidade bancária e a
operadora de cartões de crédito vez que o elo jurídico foi um contrato entre a instituição
bancária e ela para movimentação exclusiva pela instituição bancária, tendo como
interveniente a operadora de cartões de crédito.
Nessa conta, que é simplesmente "gráfica", não tem ingerência, somente a instituição
bancária e a operadora de cartões de crédito. A instituição bancária lhe disponibiliza
recursos em "conta garantida" vinculada à "conta gráfica".
Para a movimentação dos recursos, dispõe de "conta corrente bancária" e, assim, toda
a vez que há saque na "conta corrente bancária", a instituição bancária retira recursos da
"conta garantida" e repassa para a "conta corrente bancária". No mesmo momento ou
quanto há crédito na "conta gráfica" por recebimento de cartões de crédito, repassa
recursos para cobrir saldo devedor que a conta garantida possa apresentar. Essa
movimentação de numerário, como se depreende da explicação supramencionada, se dá
com uma única fonte de recursos por três sucessivas passagens.
Apesar de exaustivamente demonstrado para o digníssimo Auditor da Receita Federal
do Brasil, entendeu ele que as contas bancárias com essas movimentações,
principalmente as contas n°. 0038977-0 - agência 00600, n°. 040.256-2 - agência 01500
e n°. 000.903-3 - agência 15500 do Banco Safra S.A., que receberam créditos dos
cartões Visa, representavam receitas não declaradas, o que manifestamente não é
verdade.
Da mesma forma as contas n°. 16.708.725 - agência 085 do Citibank S.A. e conta n°.
62268-7 agência 0720 do Banco Itaú S.A., ambas receberam repasse de créditos dos
cartões Mastercard, cujo risco de crédito foi assumido pelo Banco Itaú S.A. mediante
empréstimo concedido a ela para que quitasse o montante da dívida com o Banco
Citibank. A referida compra, gerou movimentações de crédito que, indevidamente,
foram consideradas receitas passíveis de tributação.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720273/2011-03

O total de vendas dela no ano calendário de 2008, que está submetido à tributação
pelo Imposto Sobre a Renda, na modalidade de lucro presumido, soma a quantia de R$
3.385.137,29 (três milhões, trezentos oitenta cinco mil cento e trinta e sete reais e vinte
e nove centavos), sendo R$ 2.983.847,02 (dois milhões novecentos e oitenta e três mil
oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos) vendas com cartões de crédito,
podendo ser comprovado pelas notas fiscais emitidas no período e pelos registros
contábeis constantes dos documentos lançados nos livros fiscais e comerciais dela,
livros esses, escriturados segundo as normas brasileiras de contabilidade, todos
devidamente autenticados nos órgãos competentes.
Todos os documentos e informações citados no "Termo de Constatação Fiscal" n°.
RPF/MPF n°. 07.1.02.00-2010-00762-0, pelo Auditor Fiscal, foram devidamente
entregues como comprovam os protocolos a esta impugnação apensados.
As explicações solicitadas pelo Auditor, sobre as origens dos recursos movimentados
nas contas n°. 0038977-0 - agência 00600, n°. 040.256-2 - agência 01500 e n°. 000.903-
3 - agência 15500 do Banco Safra S.A., solicitadas nos demonstrativos juntados ao
"Termo de Intimação Fiscal n°. 02", foram devidamente demonstrados na missiva de
16/08/2011, além do que, nos próprios demonstrativos está expressamente indicada à
origem como sendo liberação de cartões de crédito.
Considerando que a maior parte do volume apurado do crédito tributário tem origem
nesses demonstrativos e que o Auditor, não considerou e, não cotejou com as entidades
de cartões de crédito os dados pertinentes, verifica-se a inépcia da autuação.
Apresenta, em anexo, os documentos bancários que comprovam a sua argumentação.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OMISSÕES DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS, COFINS E CSLL. LANÇAMENTOS CONEXOS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No que diz respeito a alegação do trânsito dos recursos pelas várias contas,
cumpre esclarecer que a instância a quo enfatizou aquilo que já havia sido afirmado pela
autoridade autuante, isto é, o fato de a movimentação do numerário naquelas contas decorrer de
uma única fonte em nada altera os valores finais que serviram de base para o lançamento porque
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720273/2011-03

eles decorreriam, exatamente, das operações comerciais realizadas com cartões de créditos (os
quais não teriam sido escriturados nem oferecidos à tributação).
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde inicia inovando com
uma preliminar acerca da impossibilidade de utilização de extratos bancários fornecidos sem
prévia autorização judicial. No mérito, repete as alegações contidas na impugnação. Apenas,
reforça a argumentação afirmando que podem ocorrer várias passagens dos mesmos recursos
entre as contas correntes. Afirma que novamente apresenta em anexo os documentos bancários
que comprovariam a sua argumentação. Ao final, colaciona entendimentos doutrinários acerca
dos princípios da legalidade e do in dubio pro contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente inova com a alegação acerca da impossibilidade de
utilização de extratos bancários fornecidos sem prévia autorização judicial.
Essa discussão envolve a inconstitucionalidade do comando legal que possibilitou
ao Fisco o acesso à movimentação bancária (Lei Complementar no 105/01). Todavia, este tipo de
argumento não pode ser apreciado por este colegiado.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal pôs um ponto final
no assunto ao julgar, sob regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário de no
601.314/SP, relatado pelo Min. Edson Fachin, entendendo, então, pela plena constitucionalidade
da Lei Complementar no 105/01. Veja-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720273/2011-03

um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento (RE 601.314/SP, Relator Min. Edson Fachin, sessão de 24/02/2016,
Tribunal Pleno, publicado no DJe-198, divulgado em 15-09-2016 e Publicado em 16-
09-2016).
Por oportuno, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta
Casa observem os entendimentos sumulados e os proferidos na sistemática da repercussão geral.
É o que está determinado no artigo 72 e no artigo 62, § 1o, II, “b”, do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
(...)
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720273/2011-03

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Tal entendimento também se aplica às alegações de ofensa aos princípios da
legalidade e do in dubio pro contribuinte veiculados na parte final do recurso.
Quanto ao ponto principal, o que diz respeito ao trânsito dos recursos pelas várias
contas bancárias do contribuinte, há que se reforçar aquilo que já foi externado pela instância a
quo.
Depois de receber os extratos bancários não apresentados espontaneamente pela
contribuinte, a autoridade fiscal efetuou o descarte de todos os valores consignados a título de
empréstimos, estornos, devoluções de cheques e demais elementos que não constituíram a base
de cálculo dos tributos administrados pela Receita Federal. Ainda no curso da fiscalização, a
empresa justificou apenas parte da origem dos depósitos questionados. O que sobrou foi então
considerado presunção legal de omissão de receita com base no art. 42 da Lei no 9.430/96,
verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
(...)
Observe-se, neste particular, que por diversas vezes a empresa foi intimada a
comprovar a origem dos recursos depositados. Conforme alega em seu recurso, a resposta à
fiscalização emitida em 16/08/2011 teria informado que a referida origem estaria expressamente
indicada nos demonstrativos como sendo “liberação de cartões de crédito”.
Por oportuno, vale a pena reproduzir o conteúdo da referida resposta (fls. 170):

Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720273/2011-03

Como se verifica, a empresa não se dignou a analisar individualizadamente, tal
como exigido pela lei, os créditos listados pela fiscalização em seu Termo de Intimação no 02
(fls. 158 a 169). Meramente, empreendeu uma confusa explicação acerca de contas vinculadas a
contas garantidas e, no que toca à comprovação propriamente dita, remeteu aos históricos dos
lançamentos contidos nos extratos bancários. Isto é, em seu entender, o fato de tais históricos
conterem descrições do tipo “LIB VISA CARTAO” ou “LIB VISA ELETRO” (como se extrai
dos referidos históricos) seria suficiente para comprovar individualmente a origem não tributária
de cada operação.
Por sua vez, tanto na impugnação quanto no recurso, a empresa se limita a alegar
que os valores tributados correspondem a mero trânsito de recursos já tributados. Afora cópias
dos mesmos extratos bancários que serviram de fonte para o trabalho da fiscalização, não
apresenta qualquer comprovação individualizada do alegado trânsito.
Neste cenário, não há como discordar daquela afirmação que foi anunciada no
Termo de Constatação e enfatizada pela DRJ, isto é, o fato de a movimentação do numerário
naquelas contas decorrer de uma única fonte em nada altera os valores finais que serviram de
base para o lançamento porque eles decorreriam, exatamente, das operações comerciais
realizadas com cartões de créditos (os quais não teriam sido escriturados nem oferecidos à
tributação)
Portanto, a fiscalização agiu rigorosamente de acordo com a previsão legal. A
presunção contida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 autoriza que o fato indiciário (depósitos
bancários de origem não comprovada) seja equiparado ao fato presumido (omissão de receitas).
Não se trata de autuação baseada em mero indício. Uma vez caracterizado o fato indiciário, a sua
equiparação com o fato presumido é uma determinação legal.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital